Tribunal: TCU
Processo: 012.310/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1826/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca em favor dos ex-servidores Afonso de Oliveira e Silva, Celso Antonio Frazão, Iracy Gomes Mascarenhas, José Rousso e Leo Feldmam, submetidos à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que a unidade técnica propôs que o Tribunal considere legais os atos de aposentadoria de Afonso de Oliveira e Silva, Celso Antonio Frazão, Iracy Gomes Mascarenhas e Leo Feldmam, com ressalva de que a parcela judicial de R$ 92,68, do ato de Iracy Gomes Mascarenhas, não mais subsiste; Considerando que, ao analisar o ato de José Rousso, a unidade técnica identificou como irregularidade a inclusão de parcela judicial no cálculo da média da aposentadoria; Considerando o entendimento de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando que o ato de aposentadoria de José Rousso deu entrada no TCU há menos de cinco anos (25/2/2016); Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato de aposentadoria de José Rousso, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: considerar legais os atos de concessão de aposentadoria de Afonso de Oliveira e Silva, Celso Antonio Frazão, Iracy Gomes Mascarenhas e Leo Feldmam e conceder seus registros; considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de José Rousso e negar seu registro, em decorrência da inclusão de parcela judicial no cálculo da média da aposentadoria; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas nos subitens 1.7 e 1.8. 1. Processo TC- Processo 012.310/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afonso de Oliveira e Silva (XXX.191.456-XX); Celso Antonio Frazão (XXX.751.827-XX); Iracy Gomes Mascarenhas (XXX.116.857-XX); José Rousso (XXX.765.237-XX); Leo Feldmam (XXX.098.437-XX). 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU pelo Sistema E-Pessoal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. informe ao interessado o teor da presente deliberação, esclarecendo-lhe que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pelo órgão de origem; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente da presente deliberação; 1.8. Determinar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações supramencionadas.